Tribunal: STF
Processo: ADI 1500
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-19
Data de publicação: 2002-06-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO:
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, IX. Lei 4.957, de 1994,
art. 4º, do Estado do Espírito Santo. Resolução nº 1.652, de 1993,
 arts. 2º e
3º, do Estado do Espírito Santo. SERVIDOR PÚBLICO: VENCIMENTOS:
FIXAÇÃO. Resolução nº 08/95 do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo.
I. - A regra é a admissão de servidor público mediante
concurso público. C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são
para os cargos em comissão referidos no inc. II do art. 37, e a
contratação de pessoal por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público. C.F., art.
37, IX. Nesta hipótese, deverão ser atendidas as seguintes
condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c)
necessidade temporária de interesse público; d) interesse público
excepcional.
II. - Lei 4.957, de 1994, art. 4º, do Estado do Espírito
Santo e arts. 2º e 3º da Resolução 1.652, de 1993, da Assembléia
Legislativa do mesmo Estado: inconstitucionalidade.
III. - Os vencimentos dos servidores públicos devem ser
fixados mediante lei. C.F., art. 37, X. Vencimentos dos servidores
dos Tribunais: iniciativa reservada aos Tribunais: C.F., art. 96,
II, b.
IV. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida
relativamente ao artigo 1º da Resolução nº 1.652/93 da Assembléia
Legislativa e julgada procedente, em parte.